Tribunal: TJPA
Processo: 0800128-82.2022.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800128-82.2022.8.14.0023

APELANTE: CLAUDINEIA DE OLIVEIRA CHUMBER LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. PROFESSORA MUNICIPAL. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO PRECARIZADO. DIREITO A FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por professora contratada temporariamente pelo Município de Irituia no período de 01/03/1999 a 31/12/2020, com o objetivo de reformar sentença que reconheceu apenas o direito ao FGTS quanto ao vínculo mantido entre 14/03/2017 e 31/12/2020, julgando improcedente o pedido relativo ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional. Sustenta o desvirtuamento da contratação precária, tendo em vista a renovação sucessiva por mais de duas décadas, e pleiteia a condenação do ente municipal ao pagamento das verbas pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o vínculo precário firmado entre a apelante e o Município de Irituia por mais de 21 anos caracteriza desvirtuamento da contratação temporária; (ii) estabelecer se, reconhecido o desvirtuamento, é devida a condenação ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária por tempo determinado deve observar os requisitos previstos no art. 37, IX, da Constituição da República, sendo válida apenas quando fundada em necessidade temporária de excepcional interesse público.

4.

A sucessiva renovação do vínculo de natureza precária, por mais de duas décadas, revela desvirtuamento da contratação temporária, caracterizando burla à exigência de concurso público (CF/1988, art. 37, II), conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 658.026 (Tema 612).

5.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551), firmou entendimento de que servidores temporários não têm direito a férias e 13º salário, salvo nos casos de previsão legal/contratual expressa ou quando verificado o desvirtuamento da contratação, é o caso.

6.

Reconhecido o desvirtuamento, surge para o servidor o direito ao recebimento das férias não adimplidas, acrescidas do terço constitucional, sendo ônus da Administração comprovar o pagamento, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A sucessiva renovação de contrato temporário por mais de duas décadas configura desvirtuamento da contratação precária e afronta à exigência constitucional de concurso público. Reconhecido o desvirtuamento da contratação, é devido ao servidor o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, para reformar parcialmente

a sentença, no sentido de reconhecer o direito às férias não pagas, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800128-82.2022.8.14.0023

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: CLÁUDINÉIA DE OLIVEIRA CHUMBER LIMA

ADVOGADA: ADRIELLY LARISSA CHUMBER LIMA (OAB/PA 26.569)

APELADO: MUNICÍPIO DE IRITUIA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicialmente deduzida, no sentido de reconhecer devido o pagamento das férias durante o período da contratação temporária declarada nula.

Informa ter sido contratada de forma precária pelo Município de Irituia (01/03/1999 até 31/12/2020), para desempenhar a função de Professora de Educação Infantil. Ajuizou ação de cobrança requerendo a declaração de nulidade desse vinculo, assim como o pagamento do FGTS e das férias proporcionais.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a pretensão autoral apenas em relação ao FGTS (14/03/2017 a 31/12/2020), observando a prescrição quinquenal, mas concluiu pela improcedência do pedido da autora quanto ao pagamento das férias, por ausência de previsão contratual e de comprovação do desvirtuamento da contratação.

Nas razões recursais, alegou que o Município de Irituia renovou por diversos anos o contrato temporário celebrado com a apelante, alcançando mais de 21 anos, motivo pelo qual entende ser notório o desvirtuamento, devendo ser reconhecido, também, o direito às férias não pagas, acrescidas do terço constitucional.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, condenando o Município de Irituia ao pagamento das férias não adimplidas, acrescidas de 1/3.

O apelado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Quanto ao mérito, é importante observar que o Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, não houve comprovação da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária, ademais as funções desempenhadas pela servidora contratada temporariamente estavam inseridas no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário, sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916). Mostrando-se acertada a sentença neste ponto.

Contudo, no concernente à rejeição do pleito autoral relativo às férias, andou mal a sentença. Neste particular, cumpre observar que já houve pronunciamento vinculante da Suprema Corte a esse respeito – RE 1.066.677 (Tema 551), assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL
. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4.
Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço
. 5.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.
(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Na espécie, consoante já mencionado, houve inegável desvirtuamento da contratação precária; ademais, incumbia ao requerido comprovar o adimplemento das férias, incluindo o respectivo terço constitucional, ônus do qual não se desincumbiu, devendo suportar a respectiva condenação.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação interposto pela autora/apelante, no sentido de reformar parcialmente a sentença, para reconhecer devido, também, o pagamento das férias (não pagas) acrescidas do terço constitucional, cujo valor deverá ser apurado em liquidação.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/06/2025